Tribunal: TJSP
Processo: 1006201-74.2018.8.26.0126
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - Servidor Público – Policial Militar - Transferência – Ausência de fundamentação – Pleito de que não seja removido da unidade policial em que se encontra há 18 anos, possuindo cônjuge e filhos na cidade e existindo outros policiais interessados em se remover para a unidade de destino -Direito do autor a permanecer no local, uma vez demonstrada a união de cônjuges e a

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA - Servidor Público – Policial Militar - Transferência – Ausência de fundamentação – Pleito de que não seja removido da unidade policial em que se encontra há 18 anos, possuindo cônjuge e filhos na cidade e existindo outros policiais interessados em se remover para a unidade de destino -Direito do autor a permanecer no local, uma vez demonstrada a união de cônjuges e a inexistência de prejuízo do serviço - Princípio da supremacia do interesse público que cede, no caso concreto, diante dos princípios da razoabilidade, da proteção à família e da dignidade da pessoa humana - Controle judicial de ato discricionário – Possibilidade - Administração que não motivou adequadamente a remoção - Sentença ratificada nos termos do art. 252 do Regimento Interno desta Egrégia Corte de Justiça – Recurso de apelação e reexame necessário não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600341
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1006201-74.2018.8.26.0126, da Comarca de Caraguatatuba, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado GILMAR
ALVES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente) e ANTONIO CELSO FARIA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
PONTE NETO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006201-74.2018.8.26.0126 -
2
VOTO No 19.399
APELAÇÃO No 1006201-74.2018.8.26.0126
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: GILMAR ALVES DOS SANTOS
MANDADO DE SEGURANÇA - Servidor Público

Policial
Militar
-
Transferência

Ausência
de
fundamentação Pleito de que não seja removido da unidade
policial em que se encontra há 18 anos, possuindo cônjuge e
filhos na cidade e existindo outros policiais interessados em
se remover para a unidade de destino -Direito do autor a
permanecer no local, uma vez demonstrada a união de
cônjuges e a inexistência de prejuízo do serviço - Princípio
da supremacia do interesse público que cede, no caso
concreto, diante dos princípios da razoabilidade, da proteção
à família e da dignidade da pessoa humana - Controle
judicial
de
ato
discricionário

Possibilidade
-
Administração que não motivou adequadamente a remoção -
Sentença ratificada nos termos do art. 252 do Regimento
Interno desta Egrégia Corte de Justiça
Recurso de
apelação e reexame necessário não providos.
1. Trata-se de mandado de segurança impetrado
por GILMAR ALVES DOS SANTOS em face da DIRETORA DE PESSOAL
DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO objetivando a
declaração de ilegalidade do ato de movimentação de praças em que foi
compulsoriamente transferido do 2o Pelotão da 3a Companhia Batalhão de
Polícia Ambiental para o 47o BPM/M.
O impetrante aduz, em resumo, que o ato é ilegal
por ausência de fundamentação.
Relata que presta serviços há mais de 18
(dezoito) anos no policiamento ambiental, e tem ampla qualificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006201-74.2018.8.26.0126 -
3
profissional na área ambiental, bem como excelentes notas na Avaliação de
Desempenho.
Aponta que não manifestou qualquer vontade de
movimentação, sendo, ainda, que constam 08 (oito) policiais militares de
igual posto e patente, esperando movimentação, conforme RPT(Relação de
Prioridade de Transferência).
Ressalta, ainda, a existência de demanda na 3a
Companhia Batalhão de Polícia Ambiental, onde prestava serviços, tanto
que logo após sua saída, diversos outros policiais foram transferidos para a
unidade da qual ele fora desvinculado.
A r. sentença de fls. 184/188, concedeu a
segurança, para o efeito de anular o ato administrativo de movimentação do
impetrante, ficando, pois, mantido no 2o Pelotão da 3a Companhia do 3o
Batalhão de Polícia Ambiental. Determinou a subida dos autos para
reexame necessário.
Apelou a FESP (fls. 191/196) aduzindo que ora
apelado, foi admitido nas fileiras da Corporação Militar e voluntariamente,
está subordinado às regras próprias da Instituição, dentre as quais estão
aquelas que disciplinam a movimentação de policiais militares, devendo, a
partir de então, estar pronto para servir em qualquer unidade da Polícia
Militar no âmbito do Estado de São Paulo, podendo ser aproveitado de
acordo com a necessidade, conveniência e oportunidade em qualquer
Organização Policial Militar (OPM) ou localidade do Estado, não ficando
restrito apenas a determinado local de trabalho. Relata que as
movimentações são concretizadas de acordo com as razões da
conveniência do serviço, da conveniência própria do policial militar, da
conveniência da disciplina e da conveniência da justiça, segundo o artigo 8o
das I-2-PM. Pugna pela declaração de legalidade do ato de transferência e
requer seja dado provimento à apelação interposta para o fim de julgar a
ação totalmente improcedente, com denegação da ordem de segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006201-74.2018.8.26.0126 -
4
Contrarrazões às fls. 202/230.
É o relatório.
2. O recurso de apelação e o reexame necessário
não merecem provimento.
Inicialmente ressalto não se está diante de
remoção do servidor, policial militar, visando atender ao direito de união de
cônjuge, mas de não permitir a remoção daquele que já trabalha no
domicílio da família, onde reside sua cônjuge e filhos para um batalhão
distante mais de 250 km.
O apelado trabalha há mais de 18 anos com
policiamento ambiental, fazendo diversos cursos para se qualificar na área
de atuação, sendo removido, através de ato administrativo não motivado,
pautado em suposta conveniência do serviço público.
De fato, o princípio da supremacia do interesse
público norteia as decisões administrativas, devendo ser levada em conta a
estrutura de cada unidade policial e o interesse no planejamento do
Comando Policial para que a transferência se efetive ou não.
No entanto, as decisões administrativas devem se
nortear, também, pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o
que não parece ter ocorrido no caso em tela.
Com efeito, tratando-se o caso concreto de
policial casado e na mesma função há 18 anos, além de existirem outros
interessados para a mesma vaga, com a mesma patente do autor - o
interesse público deve ceder, por razoabilidade, frente a outros princípios
também caros à Administração como um todo, tais quais o da proteção à
família (art. 226, da CR) e da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da
CF). Não se nega, assim, a possibilidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006201-74.2018.8.26.0126 -
5
Administração, por critérios de conveniência e oportunidade, remover o
servidor público que não conta com a garantia da inamovibilidade, como é o
caso do policial militar. Ocorre que, para que o ato administrativo esteja de
acordo com a legalidade, há que se identificar, de forma clara, a motivação
para a sua prática. Tratando-se de ato discricionário, pois, é ainda mais
importante que haja a exposição dos motivos do ato administrativo, para que
não se possa confundir discricionariedade com arbitrariedade.
Nesse sentido, caso a escolha do Administrador
se afaste do interesse público, é possível o controle judicial de ato
discricionário, pois, “nada há de surpreendente, então, em que o controle
judicial dos atos administrativos, ainda que praticados em nome de alguma
discrição, se estenda necessária e insuperavelmente à investigação dos
motivos, da finalidade e da causa do ato. Nenhum empeço existe a tal
proceder, pois é meio e, de resto fundamental pelo qual se pode garantir o
atendimento da lei, a afirmação do direito” (Celso Antônio Bandeira de
Mello, Curso de Direito Administrativo, 29a. edição, São Paulo, Malheiros,
2012, p. 993).
No
caso
concreto,
restou
evidenciada
a
arbitrariedade na remoção do apelado, uma vez que os motivos são vagos e
não levaram em conta o fato do autor ser casado com filhos em idade
escolar, exercer a mesma função há 18 anos e de, principalmente, existir
oito interessados em se transferir para o batalhão de destino.
Ademais, restou comprovado que entre as
movimentações de pessoal de agosto e setembro de 2018 diversos outros
policiais foram transferidos para a unidade de que tinha o impetrante sido
desvinculado (3o BPAmb), revelando demanda de serviço suficiente.
Como se vê, o ato administrativo não se encontra
adequadamente motivado, diante do caso concreto, o que torna o ato em
questão ilegal.
A propósito, convém citar precedente desta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006201-74.2018.8.26.0126 -
6
Câmara:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
ATO
ADMINISTRATIVO - Insurgência da Fazenda
Estadual contra decisão que deferiu antecipação
de tutela para determinar o retorno do autor ao
17o BPM/M de Mogi das Cruzes, tendo em vista
que
a
ausência
de
motivação
do
ato
administrativo que o transferiu para o 21o BPM/I
de Guarujá - Decisão que merece ser mantida
Princípio
da
motivação
que
consta
expressamente do texto constitucional (CF, art.
37, caput) - Ausência de fundamentação que
equivale à invalidade do ato - Doutrina e
jurisprudência sobre o tema - Antecipação de
tutela que, ademais, é faculdade atribuída ao
magistrado,
prendendo-se ao seu prudente
arbítrio e livre convencimento, dependendo a
concessão de prova inequívoca e convencimento
da verossimilhança da alegação e dos requisitos
elencados nos incisos I e II, do artigo 273 do
Código de Processo Civil - Revisão pelo juízo de
segundo grau de deferimento ou indeferimento
antecipatório da tutela adstrito às hipóteses de
decisões ilegais, irregulares, teratológicas ou
eivadas de nulidade insanável - Hipóteses não
configuradas - Negado provimento ao recurso.
(Agravo
de
instrumento
no
2119210-26.2014.8.26.0000 8a Câmara de Direito
Público rel. Des. Rubens Rihl j. 05.09.2014).
E ainda:
“APELAÇÃO.
REMOÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO. O ato administrativo que determina
a remoção de servidor público deve ser motivado,
sob pena de nulidade. Reexame necessário
desprovido”
(Apelação
n.o
0001958-39.2010.8.26.0691,
Rel.
Nogueira
Diefenthäler, 5a. Câmara de Direito Público, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006201-74.2018.8.26.0126 -
7
08.04.2013, g.n.).
Portanto, a r. sentença, de lavra do Dr. Ayrton
Vidolin Marques Júnior, conferiu adequado julgamento à lide, merecendo ser
mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, que ficam ratificados nos
termos do artigo 252 do Regimento Interno dessa Egrégia Corte de Justiça e
parcialmente transcritos:
“(...)O controle jurisdicional dos atos administrativos não pode recair
sobre o mérito administrativo, o que ocasionaria a substituição da vontade da
administração pela subjetividade do juiz.
A revisão judicial é operada de modo a assegurar o império das leis,
em controle de legalidade que engloba o respeito aos princípios administrativos e
ao interesse público. Assim é que em sede de mandado de segurança a ordem
deve ser concedida quando se estiver diante de manifesta ilegalidade, abuso de
poder ou teratologia.
O caso traz situação explícita de ilegalidade e de abuso de poder. ncia
e oportunidade. Embora os agentes policiais não tenham a garantia da
inamovibilidade, os atos administrativos discricionários de movimentação de
pessoal devem ser praticados com motivação idônea e com finalidade que atenda
ao interesse público.
Não há na legislação dos militares estaduais previsão sobre as
movimentações de pessoal. O artigo 27 da Lei no 10.261/68 (Estatuto dos
Servidores Públicos Civis), aplicável supletivamente pela ausência de regra legal
específica para os militares, prevê as transferências a pedido ou de ofício, desde
que atendida conveniência do serviço e os requisitos necessários ao provimento do
cargo. No âmbito regulamentar, a Instrução Policial Militar no 2 (I-2-PM) contém
disposições semelhantes (artigo 6o), determinando que a movimentação de pessoal
deva ter por objetivo a conveniência do serviço; e o atendimento da conveniência
do policial militar, desde que respeitado o interesse do serviço.
A Administração Pública invocou ter agido por conveniência do serviço,
mas assim procedeu com alegação genérica e vazia. Nada de concreto foi indicado
que pudesse validamente motivar o ato; que demonstrasse a razão pela qual a
movimentação de pessoal se fazia necessária ao interesse público. público que
naquele momento tinha passado a ocupar o posto de Comandante do Policiamento
Ambiental e resolveu trocar a tropa. A quantidade de policiais que foram retirados
do 3o Batalhão de Polícia Ambiental nas movimentações publicadas no Boletins
Gerais PM 160 (de 27/08/2018) e 169 (de 10/09/2018) assim o confirma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006201-74.2018.8.26.0126 -
8
Idiossincrasia não é fundamento válido em um Estado de Direito.
Os elementos concretos tornam inequívoca a necessidade de
permanência do impetrante em seu posto de trabalho. Essa movimentação
acontecida no 3o BPAmb gerou inúmeros mandados de segurança que formaram
precedentes favoráveis aos Policiais Militares Ambientais. (...)”.
Desse modo, diante da demonstração do direito
líquido e certo do autor a permanecer na mesma unidade policial, era
mesmo o caso de ser concedida a segurança, motivo pelo qual fica mantida
integralmente a r. sentença.
3. Ressalto, em remate, que o presente acórdão
enfocou as matérias necessárias à motivação do julgamento, tornando
claras as razões pelas quais chegou ao presente resultado. A leitura do
acórdão permite ver cristalinamente o porquê do decisum, sendo, pois, o
que basta para o respeito às normas de garantia do Estado de Direito, entre
elas a do dever de motivação (CF, art. 93, IX).
De qualquer modo, para viabilizar eventual
acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se
de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205
/ SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
4. Pelo exposto, nego provimento ao recurso de
apelação e ao reexame necessário.
PONTE NETO
Relator